Tribunal: TRF3
Processo: 5031525-26.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
11/109)

5031525-26.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTIA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia do paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva do paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que o paciente encontra-se custodiado, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5031525-26.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ANDERSON GOMES ALVARENGA

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO ROSA - SC11112-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5031525-26.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ANDERSON GOMES ALVARENGA

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO ROSA - SC11112-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON GOMES ALVARENGA, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 0000334-69.2019.4.03.6104, manteve a prisão preventiva do paciente, malgrado o Ministério Público Federal não tenha oferecido denúncia contra ele.

Consta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por entender a autoridade coatora que ele integra organização criminosa afeita ao tráfico internacional de substância entorpecente. Narra que, após o fim do inquérito e a conclusão do Relatório Policial, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de alguns investigados mas, em relação ao paciente, concluiu que não há provas concretas de participação em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes. Mesmo assim, a autoridade coatora entendeu pela manutenção da prisão e ainda, declinou da competência para processamento do feito para a 1a Vara da Justiça Federal de Itajaí-SC, em relação ao suposto crime de lavagem de capitais.

Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi deferida (ID107695799).

A autoridade coatora prestou informações (ID107736127).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (ID107775895).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5031525-26.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ANDERSON GOMES ALVARENGA

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO ROSA - SC11112-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal porquanto determinada sua prisão preventiva, no bojo da denominada Operação Alba Virus, que investiga organização criminosa afeta ao tráfico internacional de entorpecentes. No entanto, concluídas as investigações, não foi oferecida denúncia em face do paciente porquanto o Ministério Público Federal não vislumbrou seu envolvimento nos crimes dos arts. 33 e 35 c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID107691420):

“3. No que toca aos investigados ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, SANDRA DE OLIVEIRA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, MICHELE BARBOSA DOS SANTOS, CLEBER CABRELI FAVERIN, PATRÍCIA REGINA DE JESUS ENCINA ESTEVÃO, ROGÉRIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA SANTOS, CHRISTIANO LINO MENESES, CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO E ANDERSON GOMES ALVARENGA, verifico que a douta representante do Ministério Público Federal não vislumbrou a presença de elementos aptos a amparar o oferecimento de denúncia por ações tipificadas na Lei no 11.343/2006.

Entretanto, apontou a existência de fortes evidências dos investigados antes mencionados atuarem em ações relacionadas com o branqueamento de capital obtido por intermédio de ações perpetradas pela organização criminosa investigada, vale registrar, ações ilícitas imbricadas com o tráfico internacional de cocaína. Na promoção objeto do ID 25467286, foram discriminadas, de forma precisa e didática, a atuação dos mencionados investigados em ações amoldadas, ao menos em tese, a tipos da Lei no 9.613/1998.

Salientou a existência de procedimento investigatório já instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC para a apuração desses ilícitos, IP no 706/2019-DPF/IJI/SC (Eproc no 5009548-55.2019.4.04.7208), e, com apoio no art. 76, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, propugnou seja declinada ao Juízo da 1a Vara Criminal da Justiça Federal em Itajaí/SC a competência para a persecução das ações, ao que parece, perpetradas pelos investigados antes referidos, aperfeiçoadas a tipos da Lei no 9.613/1998.

Assim como a eminente representante do Ministério Público Federal, compreendo não haver até o momento prova suficiente da efetiva prática por parte dos investigados ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, SANDRA DE OLIVEIRA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, MICHELE BARBOSA DOS SANTOS, CLEBER CABRELI FAVERIN, PATRÍCIA REGINA DE JESUS ENCINA ESTEVÃO, ROGÉRIO SANTIAGO, MARISA PEREIRA SANTOS, CHRISTIANO LINO MENESES, CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO E ANDERSON GOMES ALVARENGA de ações tipificadas na Lei no 11.343/2006.

Contudo, como bem demonstrado pela ilustre Procuradora da República, há nos autos consistentes elementos sinalizadores da prática pelos citados investigados de ações tipificadas no art. 1o, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso II, da Lei no 9.613/1998 com a redação dada pela Lei no 12.683/2012, sendo certo que perante a 1a Vara da Justiça Federal de Itajaí/SC tramita inquérito instaurado para a elucidação de ações similares, ao que parece perpetradas pelos investigados nestes autos e outros antes identificados no procedimento apuratório distribuído no sistema Eproc sob o no 5009548-55.2019.4.04.7208.

Tenho que a providência sugerida possui sustentáculo nas disposições contidas nos incisos I, II e II do art. 70 do Código de Processo Penal, e, sobretudo, apresenta-se de todo conveniente e oportuna para a sempre visada eficácia da persecução penal. Por certo, a medida tem o positivo efeito de atribuir efetividade à garantia inscrita no art. 5o, inciso LVIII, da Constituição, guardando consonância com o disciplinado pelo art. 80 do Código de Processo Penal.

E, como bem ponderado por José Paulo Baltazar Junior: “(...) Tendo em vista a independência entre os crimes e a existência de motivo relevante, como referido no art. 80 do CPP, tem-se como possível a separação dos processos. Com efeito, a complexidade do crime de lavagem, a necessidade de maior dilação probatória, não raro com perícias e diligências a ser cumpridas no estrangeiro, não é compatível com a urgência de um delito antecedente com réus presos, até mesmo o rito diferenciado e rápido, como é o caso de tráfico ilícito de entorpecentes, por exemplo.” (Crime Federais, Saraiva, 2015, p. 1113).

(...)

Ante o exposto, e tomando de empréstimo como razões de decidir os fundamentos expostos pelo Ministério Público Federal na promoção objeto do ID no 25467286, forte no disposto nos arts. 76, incisos I, II e III, e no art. 80, todos do Código de Processo Penal, declino à 1a Vara da Justiça Federal de Itajai-SC , por onde tramita o inquérito Eproc no 5009548-55.2019.4.04.7208, a competência para o prosseguimento das investigações e possível futuro processo e julgamento das ações em tese aperfeiçoadas a tipos da Lei no 9.613/1998 em sua redação atual, em tese perpetradas pelos investigados a seguir relacionados:

(...)

Levando em conta a gravidade das ações sindicadas, assim como as diversas decisões proferidas pelo Colendo TRF da 3a Região em sede de habeas corpus impetrados desde a deflagração da Operação Alba Vírus, ad cautelam, ficam mantidas as prisões cautelares dos investigados antes relacionados até ulterior deliberação do Juízo da 1a Vara da Justiça Federal de Itajaí/SC.”

Consta que o paciente foi preso inicialmente, em julho de 2019, em razão da prisão temporária decretada no bojo das investigações conduzidas pela Polícia Federal, na denominada “Operação Alba Vírus”, que o apontou como integrante de uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes. A prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias e, findando o período, foi decretada a prisão preventiva na decisão proferida em 23/10/2019, sob o fundamento de que sua prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Entendo restar configurado o constrangimento ilegal.

Observo que o paciente esteve preso temporariamente e, desde o dia 23 de outubro de 2019, foi decretada sua prisão preventiva por suposto envolvimento nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06. Ocorre que, concluído o Relatório Final das investigações policiais em 21/11/2019 e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o parquet, no dia 02/12/2019, ofereceu a denúncia contra treze investigados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes (ID107691409).

No entanto, em relação ao paciente ANDERSON GOMES ALVARENGA, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que, embora atue na Organização Criminosa “voltada intensamente à lavagem de capitais”, não há provas concretas da sua participação “em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes investigados nesta Operação Policial”. Por essa razão deixou de oferecer denúncia em face do paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06 (ID107691403).

Assim, verifico que, até o momento, não há notícias de que tenha sido oferecida denúncia em desfavor do paciente. ANDERSON esteve preso temporariamente para garantir o êxito das investigações do inquérito policial. Bem assim, encontra-se preso preventivamente desde a decisão proferida em 23 de outubro de 2019, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, por estar supostamente envolvido na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06. Concluído o Relatório Policial, manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia do paciente em relação a esses crimes e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência para Itajaí (SC), a prisão preventiva do paciente não se justifica neste momento.

Saliento que a complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que o paciente encontra-se custodiado, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Desse modo, vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva de ANDERSON GOMES ALVARENGA, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTIA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia do paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva do paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que o paciente encontra-se custodiado, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de ANDERSON GOMES ALVARENGA, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.